Tribunal: TJDFT
Processo: 0716666-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716666-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER AGRAVADO: VITALINO JOSE FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER (e outros) contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, no autos do cumprimento de sentença (proc. no 0706618-30.2019.8.07.0018), indeferiu o pedido de substituição do bem levado à hasta pública. Vide decisão de ID no 122908533 (dos autos originais). Em suas razões (ID no 36035301), a agravante defende, em suma, com espeque no princípio da menor onerosidade, a substituição do imóvel registrado sob a matrícula no 177224 pelo imóvel de matrícula no 138943, ambos do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF; sob o principal argumento de que aquele (mat. no 177224) está avaliado em mais de R$ 1.300.000,00, sendo que o valor da dívida perseguida é na ordem de R$ 44.733,98, o que permite a substituição por imóvel de menor valor (mat. no 138943), o qual, porém, é capaz de garantir a execução, sem causar prejuízos para nenhuma das partes. Afirma que o imóvel em discussão é o imóvel onde exerce suas atividades laborais, portanto, além de ser muito superior ao valor da dívida, ainda é o local onde trabalha. Requer, em razão disso, a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja autorizada a substituição do bem constrito pelo descrito na matrícula no 138943; pois, ao seu aviso, encontram-se presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 1.019, I, do CPC, quais sejam o “periculum in mora” e “o fumus boni iuris”; tendo em vista que leilão do bem penhorado causará enormes e irreversíveis prejuízos à agravante. Pugna, no mérito, pelo provimento do agravo para consolidar, em definitivo, os efeitos da antecipação da tutela recursal. Preparo regular (ID no 35603480). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, em que pese as alegações recursais, observo que a recorrente é coproprietária do imóvel oferecido em substituição (matrícula no 138943 – vide ID no 122910390 dos autos originais), sendo, portanto, necessária a anuência do coproprietário do imóvel para aperfeiçoamento da substituição requerida. De outro modo, mesmo que assim não seja, constato que pensam na matrícula do imóvel em comento (no 138943) ordem de indisponibilidade, oriunda do d. Juízo da 2a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF, e anotação de existência de execução contra a agravante; bem como, contra o coproprietário do imóvel (JOSÉ CLAUDIO DE MORAES XAVIER), no valor de R$ 857.339,94 (vide ID no 122910390 dos principais). Assim, consoante declinado no Juízo originário, não há garantias de que o bem ofertado em substituição seja capaz de garantir a execução em curso. Por fim, há de se observar, também, que existem, sobre o imóvel que se pede substituição (mat. no 177224), penhoras pretéritas que, em uma análise perfunctória, afastam a alegação de que leilão do bem penhorado causará enormes e irreversíveis prejuízos à agravante. Dessa forma, não verifico, primo ictu oculi, a plausibilidade do direito vindicado, pois, aparentemente, o perigo de dano, em caso de substituição do bem, milita em favor da parte agravada. Dessa forma, não verifico, primo ictu oculi, a plausibilidade do direito vindicado, pois, aparentemente, o perigo de dano milita em favor da parte agravada; já que, consoante alhures já dito, não há garantias de que o bem ofertado em substituição seja capaz de garantir a execução em curso. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator